Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-56.2018.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que deve ser mantida - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Pena readequadas - Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500153-56.2018.8.26.0574, da Comarca de Taquarituba, em que é
apelante JEFERSON WESLEY DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-56.2018.8.26.0574 - Voto no 20.041
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500153-56.2018 Taquarituba
Apelante: Jeferson Wesley de Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.041
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que
deve
ser
mantida
-
Impossibilidade
de
absolvição
ou
desclassificação Pena readequadas - Regime inicial fixado com
critério Impossibilidade de substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 327/335, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para: I) condenar JEFERSON
WESLEY DE ANDRADE, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02
(dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento
de 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa, no mínimo valor
legal; e II) absolver CARLOS PAULINO VEIGA, das imputações a ele
intentadas pela prática do delito inserto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Irresignado,
recorreu
o
réu
Jeferson,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-56.2018.8.26.0574 - Voto no 20.041
3
pretendendo a sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução das reprimendas, o
afastamento da majorante inserta no artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06, bem como a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (fls. 357/369).
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 373/276, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu parcial provimento, tão somente para que seja afastada a
causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06 (fls. 391/396).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no o dia 31 de dezembro de
2018, no período da madrugada, na Rua André Garcia Domingues, no
79, Centro, cidade e comarca de Taquarituba, possuía e guardava 09
(nove) porções de crack, pesando aproximadamente 5,6g (cinco
gramas e seis decigramas), sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-56.2018.8.26.0574 - Voto no 20.041
4
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração no tocante às reprimendas impostas, consoante será
oportunamente exposto.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 02/03 e cf.
mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do crime de
tráfico ilícito de drogas, quanto à sua autoria. Além disso, a
materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência
de fls. 08/09, auto de exibição e apreensão de fls. 10/12, auto de
constatação de fls. 13/14 e pelo laudo positivo do exame químico-
toxicológico de fls. 175/17.
Os policiais militares que efetuaram a prisão do
recorrente, em depoimentos sólidos, coesos e harmônicos entre si,
corroboraram integralmente a versão dos fatos descrita na denúncia,
relatando que, no dia e hora ali mencionados, estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram duas pessoas em uma
viela, as quais correram quando perceberam a aproximação da
viatura. Durante a tentativa de fuga dos dois, observaram o apelante
jogando algo no chão. Efetuada a abordagem, nada de ilícito foi
encontrado com os indivíduos, porém constataram que o objeto
dispensado pelo insurgente tratava-se de pedras de crack.
Acrescentaram os agentes, ainda, que um popular dissera a eles que
o apelante vivia pela região praticando o comércio espúrio (cf. mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-56.2018.8.26.0574 - Voto no 20.041
5
digital).
As declarações dos policiais que efetuaram a
prisão do insurgente têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se tratam de agentes do Estado, no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir
legítimos os relatos por eles ofertados, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
O corréu Carlos Paulino Veiga, o qual foi
absolvido pelo MM. Juiz a quo, quando ouvido na fase inquisitiva,
negou que estava traficando drogas no local, esclarecendo, também,
que não era usuário. Disse, ainda, que as porções de entorpecente
foram encontradas bem longe de onde ele estava (fl. 04). Interrogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-56.2018.8.26.0574 - Voto no 20.041
6
em Juízo, voltou a negar a prática delitiva, salientando que conhecia o
réu Jeferson de longa data, e que, no dia e hora descritas na exordial
acusatória, diversas pessoas foram comprar bebidas em um bar,
sendo que Jeferson não foi com ele, apenas encontraram-se lá, não
sabendo dizer porque o apelante estava no local. Alegou, ainda, que
não correu quando da abordagem policial, e que as drogas foram
encontradas a mais de cinco metros de onde ele estava (cf. mídia
digital).
A seu turno, o recorrente, em solo policial,
manteve-se silente (fl. 06). Em Juízo, negou a conduta a ele
atribuída, alegando que, no dia dos fatos, fiora comprar uma bebida
em um bar, juntamente com o corréu Carlos, sendo que o
estabelecimento em questão ficava nos fundos de uma viela. Relatou,
ainda, que, quando estavam entrando na rua, chegou uma viatura,
momento em que começou uma correria e, após isso, os policiais
perguntaram de quem era a droga, a qual alegou desconhecer,
afirmando que os agentes mentiram ao dizer que o viram jogar o
entorpecente no chão (cf. mídia digital).
Todavia, a versão apresentada em Juízo pelo
apelante restou isolada diante do conjunto probatório carreado aos
autos, sendo certo que a defesa não se desincumbiu de provar que os
policiais teriam imputado ao insurgente a prática de crime do qual
sabiam ser inocente, ônus este que lhe competia, nos termos do
artigo 156, do Código de Processo Penal.
Assim, analisando-se os elementos coligidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-56.2018.8.26.0574 - Voto no 20.041
7
aos autos, conclui-se que, pela forma e circunstâncias em que foi
realizada a abordagem do recorrente, tendo o mesmo sido
surpreendido pelos policiais dispensando porções de entorpecente,
pela natureza da droga apreendida (crack), bem como a forma como
estava acondicionada, era evidente a destinação para entrega a
consumo de terceiros.
Assim, nota-se que a conduta do insurgente se
amoldou perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação do
recorrente, como incurso no artigo supramencionado da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Inviável, ainda, a desclassificação para o delito inserto no artigo 28 da
Lei no 11.343/06, sendo irrelevante o fato de o recorrente ser usuário
de drogas, condição que não é incompatível com a traficância, a qual
é, inclusive, muitas vezes utilizada como meio de manutenção do
alegado vício (TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des.
J. Martins, j. 15.08.2013).
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação do insurgente, passa-se à análise das penas, bem como
do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-56.2018.8.26.0574 - Voto no 20.041
8
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi exasperada na fração de 1/6 (um sexto), em virtude da natureza da
droga apreendida. Neste ponto, merece pequeno reparo a r. sentença
condenatória, a fim de que seja a basilar fixada no mínimo legal
cominado à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal,
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo recorrente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06,
c.c. o artigo 59 do Código Penal, uma vez que a natureza do
entorpecente apreendido, por si só, não é suficiente para ensejar o
aumento das reprimendas.
Na
segunda
fase,
considerando
que
o
insurgente ostenta contra si três condenações criminais aptas a
configurar reincidência (cf. certidões de fls. 88/89), mantém-se o
aumento das penas no patamar de 1/4 (um quarto), totalizando 06
(seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais o pagamento de 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo valor legal.
Na derradeira fase, de rigor o afastamento da
causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n
11.343/06, tendo em vista que, conquanto o delito tenha sido
praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, é certo que a
abordagem ocorreu de madrugada, na véspera do ano novo, estando,
portando, fora do período letivo.
Dessa forma, ficam as penas definitivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-56.2018.8.26.0574 - Voto no 20.041
9
fixadas tal como na fase anterior, qual seja, 06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão, mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa, no mínimo valor legal.
Anote-se que não há como aplicar a causa de
diminuição de pena inserta no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06,
tendo em vista que a reincidência do insurgente obsta a respectiva
benesse, por expressa vedação legal.
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, além da
reincidência do apelante, a gravidade e nocividade concreta da
conduta, também evidenciada pela variedade e pela natureza da
droga apreendida, o que recomenda que o desconto das penas
privativas de liberdade seja iniciado em regime mais severo.
Ademais, não obstante a Súmula no 269, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça permita a adoção do regime
intermediário aos condenados reincidentes, é certo que estabelece
como condições a presença de circunstâncias judiciais favoráveis,
bem como a fixação de uma pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
o que não se adequa ao caso em tela, ante o quantum de apenação
imposto ao apelante.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de readequar-se as penas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-56.2018.8.26.0574 - Voto no 20.041
10
mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator